Tribunal: STF
Processo: Rcl 80503
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Luzivaldo Oliveira Costa, contra decisão de Turma Recursal, no Processo 0032048-77.2023.4.05.8100, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao julgar recurso inominado e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois, após reanálise da matéria, entendo que a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    [...]



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    Após minuciosa análise, verifico que a sentença combatida examinou com rigor técnico a questão jurídica em debate, rejeitando a pretensão inicial em consonância com a recente mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2110 e 2111, concernentes à denominada "revisão da vida inteira".



    Imperioso ressaltar que o posicionamento adotado pelo STF nas referidas ADIs efetivamente superou a tese anteriormente fixada no Tema 1.102 da própria Corte Suprema. Tal superação foi expressamente reconhecida no voto do Ministro Relator, Nunes Marques, quando da apreciação dos embargos de declaração opostos nas mencionadas ADIs:



    [...]



    Diante do exposto, constata-se que os elementos nucleares da fundamentação jurídica relativa à matéria encontram-se pacificados, tornando-se prescindível a suspensão do processo até o trânsito em julgado do precedente vinculado ao Tema 1102 do STF, vez que este restou assentado em entendimento já superado pelo julgamento definitivo das mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.



    Na origem, a demanda foi julgada improcedente por constatar-se que a revisão da RMI pretendida mediante aplicação da regra permanente prevista no art. 29 da Lei nº 8.213/91 não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.



    Nesse contexto, evidencia-se que a sentença recorrida solucionou a controvérsia em perfeita sintonia com a atual orientação jurisprudencial da Suprema Corte, inexistindo fundamento jurídico para reforma da decisão impugnada.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento do feito e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora.



    [...]



    Considerando a modulação de efeitos realizada pelo STF na ADI 2111, deixo de condenar a parte recorrente em honorários sucumbenciais (documento 10).  



    Com efeito, nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:  



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável (ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2024).  



    Posteriormente, ao apreciar os subsequentes embargos declaratórios, o Plenário assim se pronunciou:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiaepara a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos (ADI 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024).  



    Desse modo, o Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando foi indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs.  



    Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, compreendo que uma interpretação sistemática e teleológica desses precedentes, assim como do instituto da suspensão nacional do processamento das demandas que envolvam tema com repercussão geral reconhecida, recomenda que os processos sobre a matéria da “revisão da vida toda” possam voltar a tramitar.  



    Transcrevo oportuna observação do Ministro Dias Toffoli, ao julgar a Rcl 76.202/DF, DJe 13/2/2025:  



    Considerando que a ordem de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.276.977 (Tema nº 1102 da RG) teria a finalidade de produzir segurança jurídica na aplicação da tese firmada em 2022 (aguardando-se a finalização do debate em sede de embargos declaratórios), entendo que se encontra exaurida a eficácia da ordem cautelar, uma vez que superada a tese, conforme manifestação do Plenário do STF nas ADI nºs 2110 e 2111.



    Nessa medida, a decisão de suspensão nacional de processos proferida no RE nº 1.276.977 (DJe de 31/7/23) não constitui paradigma apto à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória.  



    Ademais, a livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).  



    Em conclusão, após o julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é possível a livre tramitação das demandas que envolvam o Tema 1.102 (revisão da vida toda), sem necessidade de aguardar-se o julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.   



    Observo que, em casos semelhantes, já me manifestei pela procedência das reclamações. Todavia, em sessão de julgamento presencial da Primeira Turma, ocorrida em 25/2/2025, evoluí meu entendimento para aderir à compreensão majoritária desta Suprema Corte sobre a matéria e apresentei voto pela improcedência da Rcl 76.143/DF. Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos.  



    O referido julgamento foi concluído na sessão virtual de 28/3/2025 a 4/4/2025, tendo prevalecido o meu voto, que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux e Flávio Dino. Nessa mesma sessão, a Primeira Turma, nos termos do meu voto, também deu provimento a agravos regimentais submetidos a julgamento pelo Ministro Alexandre de Moraes, que versavam sobre a mesma temática, e julgou improcedentes as reclamações (Rcl 76.063 AgR/AM, Rcl 75.726 AgR/DF e Rcl 76.159 AgR/CE).  



    Destaco que a presente decisão está alinhada à compreensão da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Vejam-se, exemplificativamente, os seguintes julgados: Rcl 76.202/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/2/2025; Rcl 76.018/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/2/2025; Rcl 75.996/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/2/2025; Rcl 76.362/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/2/2025; Rcl 76.391/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18/2/2025; Rcl 75.856/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/2/2025.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADIs 2.110 e 2.111. DECISÃO VINCULANTE. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO SUBSISTE A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Na reclamação, alega-se que, ao dar prosseguimento à demanda, a autoridade reclamada teria violado a determinação de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (tema 1.102), paradigma da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista que o decidido nas ADIs 2.110 e 2.111 ocasionou a superação do tema 1.102 da repercussão geral e, consequentemente, não subsiste a determinação de suspensão nacional. 3. No agravo regimental, busca-se infirmar a decisão, sustentando-se o descumprimento da ordem de suspensão nacional dos processos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, ao dar prosseguimento à ação com base no que decidido nas ADIs 2.110 e 2.111, descumpriu a ordem de suspensão de processos determinada no tema 1.102. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito das ADIs 2.110 e 2.111, assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, o qual “possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”. 6. O julgamento das ADIs 2.11 e 2.111 resultou na superação da tese firmada no tema 1.102-RG, de modo que a determinação de suspensão nacional dos processos não subsiste. 7. A decisão do Juízo de origem, ao dar seguimento à ação e prosseguir no julgamento, fundou-se na força vinculante e na eficácia erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade – ADIs 2.110 e 2.111 –, em data posterior à determinação de sobrestamento, proferida nos autos do RE 1.276.977 (tema 1.102). 8. Não houve, no caso, desrespeito a decisão com efeito vinculante proferida pelo STF. 9. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 76.205 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/4/2025).  



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.102 da RG. Tese superada. ADI nºs 2.110 e 2.111. Efeito vinculante e eficácia erga omnes. Agravo regimental não provido. 1. Ante a superação da tese que se formou em 2022 no Tema nº 1.102 da RG, a ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia na sistemática da repercussão geral (RE nº 1.276.977) exauriu seus efeitos, sendo cogente a observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2º, da CF/88) do entendimento firmado em 2024 nos autos das ADI nºs 2.010 e 2.011, de modo a se assegurarem a segurança jurídica e o tratamento isonômico do direito nos processos de natureza subjetiva. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 76.686 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/4/2025).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.276.977 (TEMA 1.102/RG). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a insubsistência da ordem de suspensão nacional de processos surgida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). 2. A parte agravante insiste em alegar desrespeito à determinação de suspensão de processos nos quais versada a matéria objeto do Tema 1.102/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao julgar o processo de origem, desrespeitou a ordem de sobrestamento proferida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG), foi determinada a suspensão de todos os processos a envolver a problemática da aplicação, na apuração do salário de benefício de quem ingressou no sistema previdenciário antes de 26.11.1999, da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável ao segurado do que a norma de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, publicada naquela data. 5. Embora pendentes de análise embargos de declaração no Tema 1.102/RG, encontra-se superada a controvérsia, tendo em vista a orientação firmada acerca da matéria no julgamento subsequente das ADIs 2.110 e 2.111, em que declarada a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (Rcl 75.689 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025).  



    Direito Previdenciário. Direito Processual Civil. Reclamação constitucional. Suspensão de processos. Tema 1.102 da Repercussão Geral. Superação de tese pelo julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF.  Livre tramitação dos processos. Direito à razoável duração do processo. Pedido julgado improcedente. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional contra decisão que, ao julgar recurso inominado e permitir a continuidade da tramitação do processo, teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral ("revisão da vida toda"). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao Tema 1.102 RG deve ser mantida, mesmo após as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF. III. Razões de decidir 3. O Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs. 4. Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, os processos sobre o tema da “revisão da vida toda” devem voltar a tramitar. 5. A livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). IV. Dispositivo e tese 6. Reclamação julgada improcedente, com condenação em honorários. Tese de julgamento: 1. Após o julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é possível a livre tramitação das demandas que envolvam o Tema 1.102 (revisão da vida toda), sem necessidade de aguardar-se o julgamento  do RE 1.276.977 ED/DF (Rcl 76.143/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 2.110 E 2.111. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 76.844 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/5/2025).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator